Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000601-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRANSJORDANO LTDA - CNPJ: 02.804.480/0001-79 (APELADO), JOSIELI COCHINSKI DE ARAUJO - CPF: 072.250.579-52 (ADVOGADO), COSTA OESTE REINTEGRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 02.191.160/0001-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDIMENTO DE VEÍCULO ROUBADO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar ente estatal ao pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado de veículo leiloado, afastando o pedido de dano moral.

2.

Veículo roubado foi apreendido em investigação criminal, teve o perdimento decretado por juízo estadual e posteriormente foi leiloado por órgão federal. A proprietária, terceira de boa-fé, não participou do ilícito.

3.

O apelante sustenta ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade. A apelada defende a legitimidade estatal com base na teoria da aparência e na ilegalidade do perdimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o ente estadual possui legitimidade passiva por ato jurisdicional que decretou o perdimento do bem; e (ii) saber se há responsabilidade civil do Estado pela alienação de veículo pertencente a terceiro de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial estadual que decretou o perdimento do bem conferiu aparência de legitimidade à alienação, viabilizando o leilão realizado por órgão federal.

4.

A decretação de perdimento desconsiderou a condição de terceiro de boa-fé, em afronta aos arts. 91, II, do CP e 119 do CPP, que asseguram a proteção ao proprietário legítimo.

5.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

6.

A regularidade formal do leilão não afasta a ilicitude do perdimento do bem que não poderia ser objeto de expropriação.

7.

A coisa julgada penal não impede a apuração da responsabilidade civil, conforme art. 935 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Estado responde civilmente por dano decorrente de decisão judicial que decreta o perdimento de bem pertencente a terceiro de boa-fé. 2. A alienação de bem indevidamente submetido a perdimento gera dever de indenizar. 3. A coisa julgada penal não impede a responsabilização civil do ente estatal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CP, art. 91, II; CPP, art. 119; CC, art. 935.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, Apelação Criminal no 0005244-69.2023.8.16.0037, Rel. Des. Priscilla Placha Sá, 2a Câmara Criminal, j. 11.11.2024; TJMS, Apelação Criminal no 0001722-19.2024.8.12.0002, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 1a Câmara Criminal, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização n.1000601-43.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente estadual ao pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado (Tabela FIPE) de veículo leiloado.

O apelante suscita ilegitimidade passiva, argumentando que a apreensão do veículo foi realizada pela Polícia Federal e o leilão foi promovido pela SENAD (autarquia federal), não havendo qualquer participação do Estado de Mato Grosso no ato administrativo lesivo.

Aduz que não houve irregularidade no leilão e que o juízo de primeiro grau criou fundamento de ofício, não invocado pela autora, violando o princípio da congruência

Sustenta a inexistência de

responsabilidade, pois houve
sentença penal transitada em julgado decretando o perdimento; o

incidente de restituição foi julgado improcedente; e o Mandado de Segurança na Justiça Federal foi denegado.

Requer o acolhimento da ilegitimidade passiva. No mérito, a reforma da sentença.

A Apelada, em contrarrazões, defende a legitimidade do Estado, sob o argumento que foi o juízo estadual que decretou o perdimento indevidamente, mesmo ciente do gravame de roubo e a SENAD agiu com base na aparência de legitimidade da decisão estadual (teoria da aparência).

Alega que o ônus de provar a regularidade da notificação era do Estado, configurando prova diabólica exigir da Apelante a prova negativa; e que comprovou ser proprietária legítima de bem roubado.

O Ministério Público se manifestou pela
não intervenção,
por se tratar de lide de natureza patrimonial individual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

I – Ilegitimidade Passiva

O Estado de Mato Grosso suscita a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o veículo, objeto da lide, foi apreendido pela Polícia Federal e o leilão foi promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD).

No caso, trata-se de Ação Indenizatória, em que a empresa Apelada comprovou a propriedade do veículo caminhão trator Volvo/FH 440, placa CUD-3586/SP,
roubado em 01/10/2013,
conforme Boletim de Ocorrência n. 484/2013.

O veículo foi posteriormente
apreendido, em 2016,
pela Polícia Federal (Inquérito n. 0381/2016-4-SR/PF/MT), com placas adulteradas (HBG-5867/SP), em operação de combate ao tráfico de drogas.

O juízo da
13a Vara Criminal de Cuiabá/MT
decretou o
perdimento do bem em favor da União
em 23/11/2016, nos autos do processo criminal n. 18384-43.2016.8.11.0042.

A Apelada ajuizou
Incidente de Restituição de Coisa Apreendida
(n. 34195-09.2017.8.11.0042), julgado
improcedente em 06/05/2022
, sob fundamento de coisa julgada.

O veículo foi
leiloado pela SENAD em 25/02/2023
pelo valor de R$ 126.389,00.

Portanto, o elemento central que viabilizou a alienação do bem foi a
decisão judicial proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT (Justiça Estadual),
que decretou o perdimento do veículo em favor da União.

Embora a apreensão tenha sido realizada pela Polícia Federal e o leilão promovido pela SENAD, foi a
decisão do Poder Judiciário estadual
que conferiu aparência de legitimidade à destinação do bem, possibilitando sua posterior alienação.

No presente caso, a decisão que decretou o perdimento do bem
desconsiderou a condição de terceiro de boa-fé
da proprietária legítima.

Ao decretar o perdimento de veículo com registro de roubo, sem oportunizar ao legítimo proprietário o exercício de seus direitos, o Poder Judiciário estadual praticou
ato jurisdicional lesivo,
apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado.

A circunstância de a SENAD ter promovido o leilão não afasta a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, pois a autarquia federal agiu com base na
aparência de legitimidade
conferida pela decisão judicial estadual, aplicando-se a
teoria da aparência do Direito Administrativo.

Portanto,
rejeito a prejudicial de ilegitimidade passiva
.

II - Mérito

Na sentença apelada, o juízo de primeiro grau reconheceu a
responsabilidade objetiva do Estado
, considerando a propriedade da Apelante (terceiro de boa-fé), acolhendo o pedido de indenização por danos materiais e rejeitando

o pedido de danos morais.

Em relação à responsabilidade estatal, o art. 37, §6o, da Constituição Federal estabelece a
responsabilidade objetiva
das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes, fundada na
teoria do risco administrativo,
prescindindo da demonstração de culpa, exigindo-se apenas a conduta, o dano efetivo e o nexo causal.

Além disso, no caso concreto, em que houve decretação de perdimento do bem em processo criminal, a legislação penal e processual penal estabelece expressamente a
proteção aos direitos de terceiros de boa-fé
no perdimento de bens, conforme art.
91, II, do Código Penal e art.119 do CPP.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o perdimento não alcança bens de terceiros de boa-fé. À Exemplo:

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA NA QUALIDADE DE TERCEIRA PROPRIETÁRIA DO BEM. VEÍCULO ROUBADO DA SEGURADA. SEGURADORA APELANTE QUE INDENIZOU A SEGURADA E PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. AUTOMÓVEL ROUBADO QUE FOI OBJETO DOS DELITOS DE ADULTERAÇÃO E RECEPTAÇÃO. APELANTE QUE COMPROVOU A PROPRIEDADE SOBRE O BEM. AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO COM O CRIME. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00052446920238160037 Campina Grande do Sul, Relator.: Priscilla Placha Sá, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – VEÍCULO LOCALIZADO COM PLACAS FALSAS APÓS SER OBJETO DE ROUBO – SEGURADORA APELANTE TERCEIRA DE BOA FÉ – APLICAÇÃO DOS ARTS. 91, II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 119, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 60, § 6o, DA LEI N. 11.343/06 – PROPRIEDADE DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – CONTRA O PARECER, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O trânsito em julgado de condenação e perdimento de bem não acarreta a perda de objeto de pedido de restituição do veículo de terceiro de boa-fé que não integrou o feito criminal. II- O fato de ser constatada adulteração nas placas do veículo automotor não o torna automaticamente insuscetível de restituição, seja porque ele não é objeto cuja posse em si constitua fato ilícito, tendo em vista a possibilidade de regularização administrativa do bem, seja porque não é "produto" do crime, mas tão somente o objeto material deste, até mesmo porque foi roubado antes mesmo da adulteração de sinal identificador, sendo possível sua restituição ao seu legítimo proprietário, realizadas as devidas comunicação e regularizações junto à autoridade administrativa . III- Contra o parecer, recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 00017221920248120002 Dourados, Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2024)

No caso concreto, está comprovado que o veículo foi roubado em 01/10/2013 (Boletim de Ocorrência n 484/2013); a Apelada é proprietária legítima do bem e não participou do crime de tráfico de drogas; o veículo foi apreendido em 2016 com placas adulteradas.

Portanto, a autora enquadra-se na condição de
terceiro de boa-fé
, fazendo jus à proteção legal.

A Apelante ainda alega que o leilão foi regular e que a Apelada não alegou vício de notificação na inicial.

Contudo, a questão central não reside na regularidade formal do leilão, mas sim na
ilegitimidade do perdimento do bem, determinado pelo juízo estadual,
que violou direito de terceiro de boa-fé.

Ainda que o leilão tenha observado as formalidades legais,
recaiu
sobre bem que não poderia ser objeto de perdimento.

No que se refere à alegação de que houve sentença penal transitada em julgado decretando o perdimento e que o incidente de restituição foi julgado improcedente, destaca-se que a
coisa julgada penal não impede a discussão da responsabilidade civil
na esfera cível, conforme expressamente previsto no art. 935 do Código Civil:

"A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal."

A ação indenizatória não questiona a existência do crime ou sua autoria, mas sim a
legitimidade do perdimento de bem pertencente a terceiro de boa-fé.

Ademais, o próprio incidente de restituição foi julgado improcedente com base em
fundamento processual
(coisa julgada), sem análise aprofundada do direito material da proprietária legítima.

A via adequada para discussão da responsabilidade civil do Estado é justamente a
ação indenizatória,
como a presente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85 do CPC e Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios de responsabilidade do Estado de Mato Grosso em 1%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026